Tribunal: TJES
Processo: 5004921-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004921-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRISTHOPHER DIAS DA CUNHA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004921-49.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTHOPHER DIAS DA CUNHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTHOPHER DIAS DA CUNHA
contra suposto ato coator do juízo 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0017985-14.2019.8.08.0035.

A defesa requer a expedição do alvará de soltura pelo excesso de prazo prisão preventiva, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde o dia 15/07/2019.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2750966).

A autoridade coatora apresentou as informações requisitadas (id. 2954443).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 2983706)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

19 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004921-49.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTHOPHER DIAS DA CUNHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTHOPHER DIAS DA CUNHA
contra suposto ato coator do juízo 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0017985-14.2019.8.08.0035.

O impetrante pleiteia o relaxamento da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2, I, III e IV; artigo 121, §2º, I, III e IV, na forma do artigo 14, II, (07 sete) vezes e artigo 288, todos do Código Penal.

A ação penal tramita, também, em desfavor de outros 02 (dois) réus, ambos foragidos, e todos com defesas distintas.

A defesa requer a expedição do alvará de soltura pelo excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde o dia 15/07/2019.

Extraio dos autos que os fatos apurados na ação penal ocorreram em 11/05/2019. A denúncia foi recebida pelo magistrado em 17/09/2019.

Foram realizadas audiência de instrução e julgamento em 04/11/2020, 27/04/2022 e 31/05/2022 e 16/08/2022.

Ademais, observo que a
necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 23/03/2020, em 08/05/2020, em 26/05/2021, em 03/06/2022 e em 13/07/2022.

Em consulta ao andamento da ação penal junto ao sistema E-Jud verifiquei que foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público em 26/08/2022, pendendo a apresentação pelas defesas, o que atrai a aplicação do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 52.

Nesse cenário, não verifico desídia estatal que imponha a imediata revogação da prisão preventiva.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

19 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1.
Aguardando os autos a apresentação de alegações finais pelas defesas aplica-se o entendimento da Súmula 52 do STJ, restando superada a alegação de excesso de prazo
. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.